Tribunal: STF
Processo: Rcl 89132
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação aos temas 181, 660 e 339 da repercussão geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

*.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 0005844-06.2013.8.26.0153/50000, na qual se alega que a autoridade reclamada afrontou a autoridade dos precedentes do STF ao obstar a subida do recurso extraordinário aplicando de forma equivocada os temas 181, 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. 

    2. Negado seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a inexistência de violação às teses fixadas por Esta Corte no julgamento dos Temas 181, 660 e 339 da repercussão geral; a ausência de teratologia do ato reclamado e a ausência de usurpação da competência do STF.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se houve teratologia na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando as teses fixadas pelo STF no julgamento dos Temas 181, 660 e 339 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    5. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 

    6. O Tribunal de origem apreciou a questão suscitada, fundamentando-a de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 

    7. Esta Corte rejeitou a repercussão geral da discussão sobre e "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Tema 181 da repercussão geral).

    8. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.